Tribunal: TJDFT
Processo: 0724364-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPORTE. REMOÇÃO. UTI AÉREA. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. EXPRESSA. PACTA SUNT SERVANDA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão.

2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico para concluir que inexistente norma legal ou regulamentar que exija o custeio do serviço de transporte por UTI aérea e havendo cláusula contratual válida e eficaz com previsão clara e expressa de exclusão de tal cobertura, em atenção ao princípio da pacta sunt servanda, mostra-se legitima a negativa de cobertura, de modo que não há que se falar dever de indenizar. Omissão inocorrente.

3. Ademais, o julgador não está adstrito às teses jurídicas trazidas pelas partes, devendo aplicar a lei ao caso concreto, explicando os motivos que o levaram a decidir de determinada maneira, o que ocorreu. Vício inocorrente.

4. Não merece prosperar a alegação de erro material, porquanto o acórdão foi claro ao dispor que a relação jurídica em discussão é regida pela legislação consumerista, por não se tratar de plano de saúde na modalidade de autogestão.

5. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.